Tribunal: TJMT
Processo: 1074606-59.2024.8.11.0001
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-07-28
Data de publicação: 2025-07-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1074606-59.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Atraso de vôo]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[LUCIO DIAS FERREIRA JUNIOR - CPF: 945.660.891-34 (RECORRENTE), HELENO DE FIGUEIREDO DA COSTA MARQUES - CPF: 025.024.421-76 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRIDO), FLAVIO IGEL - CPF: 370.018.638-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATORIOS E OS ACOLHEU.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.° 1074606-59.2024.8.11.0001

Embargos de Declaração n.° 1074606-59.2024.8.11.0001

Embargante:

Lucio Dias Ferreira Junior

Embargada:
Azul Linhas Aéreas Brasileiras S.A.

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DANO MORAL E MATERIAL DECORRENTES DE CANCELAMENTO DE VOO. OMISSÃO QUANTO AO TERMO INICIAL DE CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE DANO MATERIAL. OMISSÃO SANADA SEM ALTERAÇÃO DO RESULTADO DO JULGADO. EMBARGOS ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento ao recurso inominado, reformando a sentença para julgar parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenando a empresa aérea ao pagamento de indenização a título de danos materiais e danos morais. O embargante aponta omissão no acórdão quanto ao termo inicial da correção monetária incidente sobre o valor dos danos materiais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão incorreu em omissão quanto à fixação do termo inicial da correção monetária sobre a indenização por danos materiais, o que comprometeria a clareza e exequibilidade do julgado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Constatada omissão quanto à definição expressa do termo inicial da correção monetária incidente sobre o valor do dano material, o que justifica o acolhimento dos embargos para suprir tal vício, nos termos do artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil.

4.

A correção monetária do valor correspondente ao dano material deve incidir a partir da data do desembolso, conforme entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça e da jurisprudência local.

5.

A correção monetária do dano moral, por sua vez, deve ser aplicada a partir da data do arbitramento, conforme consolidado pela Súmula nº 362 do Superior Tribunal de Justiça.

6.

O acórdão permanece inalterado quanto ao mérito, sendo a correção restrita ao dispositivo da decisão, sem modificação do resultado do julgamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Embargos acolhidos para sanar omissão quanto à correção monetária do valor dos danos materiais, sem alteração do resultado do acórdão.

Tese de julgamento
:

1.

A correção monetária sobre o valor da indenização por danos materiais incide desde a data do efetivo desembolso.

2.

A correção monetária sobre o valor da indenização por danos morais incide desde a data do arbitramento.

3.

É cabível o acolhimento de embargos de declaração para sanar omissão no dispositivo quanto ao termo inicial da correção monetária, mesmo sem alteração do resultado do julgamento.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Processo Civil, artigo 1.022, inciso II; Código Civil, artigo 406, § 1º, com redação dada pela Lei nº 14.905/2024.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula nº 362; RJTJSP, vol. 115, p. 207.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.° 1074606-59.2024.8.11.0001

Embargos de Declaração n.° 1074606-59.2024.8.11.0001

Embargante:

Lucio Dias Ferreira Junior

Embargada:
Azul Linhas Aéreas Brasileiras S.A.

RELATÓRIO

Embargos de Declaração
de
Lucio Dias Ferreira Junior
.

Ação:

Indenizatória por danos morais.

Origem:
6º

Juizado Especial Cível de Cuiabá-MT.

Sentença
(Id. 286118352):

julgou improcedente o pedido da inicial, por entender que o cancelamento do voo teve justo motivo.

Acórdão
(Id. 294319359): conheceu do recurso inominado interposto por
Lucio Dias Ferreira Junior

e deu
-lhe parcial provimento,
para reformar a sentença e
julgar parcialmente procedentes
os pedidos iniciais, condenando a empresa ao pagamento de
R$ 1.672,18 (um mil, seiscentos e setenta e dois reais e dezoito centavos) a título de dano material e
R$ 6.000,00 (seis mil reais) a título de danos morais
.

Embargos de Declaração
(Id. 295957357):
o
embargante alega que existe omissão no acordão visto que não restou claro a correção monetária a ser aplicada sobre a indenização a título de danos materiais.

Contrarrazões:
Não apresentadas.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.° 1074606-59.2024.8.11.0001

Embargos de Declaração n.° 1074606-59.2024.8.11.0001

Embargante:

Lucio Dias Ferreira Junior

Embargada:
Azul Linhas Aéreas Brasileiras S.A.

VOTO

Egrégia Turma Recursal:

Trata-se de Embargos de Declaração oposto por
Lucio Dias Ferreira Junior

contra o Acórdão de Id nº 294319359, exarado por esta Turma Recursal.

Em suas razões recursais o embargante alega que existe omissão no Acórdão, pleiteando a sua reforma no que tange à correção monetária.

Desta forma os presentes embargos declaratórios devem ser acolhidos, em virtude da omissão constante da decisão editada, referente apenas ao teor do dispositivo, que indicou
equivocadamente
os termos: “
Por essas razões, conheço do recurso,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reformar a sentença de 1º grau,
JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos iniciais na forma do art. 487, I do CPC e
condenar a empresa recorrida ao pagamento de
R$ 1.672,18 (um mil, seiscentos e setenta e dois reais e dezoito centavos) a título de dano material e
R$ 6.000,00 (seis mil reais) a título de danos morais, a serem corrigidos pelo IPCA desde o arbitramento e acrescido de juros de mora pela taxa legal, conforme previsto no artigo 406, § 1º do Código Civil, alterado pela Lei n.º 14.905/2024, a partir da data citação.
”

Quando o correto é: “(...)
condenar a empresa recorrida ao pagamento de R$ 1.672,18 (um mil, seiscentos e setenta e dois reais e dezoito centavos), a título de dano material, acrescido de correção monetária pelo IPCA desde a data do desembolso e juros de mora à taxa legal, nos termos do artigo 406, § 1º, do Código Civil, com redação dada pela Lei n.º 14.905/2024, a partir da citação;
”

Ademais
decisum
está fundamentado de forma adequada, nos demais termos.

Por tais razões,
ACOLHO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, para o fim de retificar parágrafo do dispositivo fazendo constar: “
Por essas razões, conheço do recurso e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO para reformar a sentença de 1º grau, JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos iniciais, na forma do art. 487, I, do CPC, e condenar a empresa recorrida ao pagamento de R$ 1.672,18 (um mil, seiscentos e setenta e dois reais e dezoito centavos), a título de dano material, acrescido de correção monetária pelo IPCA desde a data do desembolso e juros de mora à taxa legal, nos termos do artigo 406, § 1º, do Código Civil, com redação dada pela Lei n.º 14.905/2024, a partir da citação; bem como ao pagamento de R$ 6.000,00 (seis mil reais), a título de danos morais, corrigido monetariamente pelo IPCA desde a data do arbitramento e acrescido de juros de mora à taxa legal, a partir da citação
”, mantendo-se, quanto ao mais a decisão embargada.

Transitada em julgado, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/07/
2025